Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-07.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO.
1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que os jurados desprezam completamente o conjunto probatório, julgando de forma dissociada da realidade, o que não ocorre quando acatam uma das versões apresentadas em plenário, e com supedâneo nos elementos probatórios condenam os réus nos termos da denúncia.
2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, torna-se relevante para formar a convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
3. O acréscimo na segunda fase da dosimetria, diante de circunstância agravante, deve nortear-se por critério de equidade, de modo a guardar proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira etapa de aplicação da pena.
4. Cometidos três crimes de homicídio na forma tentada, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e sendo desfavoráveis ao réu duas circunstâncias judiciais, deve ser aplicada a regra da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP).
5. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Apelos dos réus conhecidos e parcialmente providos.